Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1007952-64.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA PADOVANI CAVALHEIRO
PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA
Proc. de referência: Execução de Alimentos n. 0000267-77.2014.8.11.0105, código n. 12364019, 64825 da Vara Única da Comarca de Colniza
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Maria Eduarda de Oliveira Padovani Calheiro em favor de Luiz Carlos Pereira da Silva em razão da decretação de sua prisão civil, pelo prazo de 03 (três) meses, em razão do inadimplemento da obrigação de prestar alimentos a sua filha menor K.L.A. S., representada por sua genitora Leidiana Amorim da Silva.
A impetrante diz que o Paciente foi cerceado de sua liberdade no dia 20/04/2022, bem assim que não deixou de pagar as pensões alimentícias por desídia, que desde o ano de 2011 esteve afastado do serviço por incapacidade física e recebendo benefício previdenciário em razão de osteopatia evidenciou escorregamento posterior grau I de L3 sobre L4, discopatia e foraminopatia L3-L4, LA-L5 e L5-S1, além de desvio do seu eixo para a esquerda, conforme diagnosticado pelo Médico Eduardo Molinari - CRM 1800.
Sustenta que as patologias do Paciente, que compromete a sua saúde, faz necessária cirurgia com grau elevado de risco, que o benefício previdenciário foi cessado de maneira indevida no ano de 2020, motivo porque se encontra sem renda ou meio de subsistência, bem assim que foi diagnosticado com bronquite e corre risco de inflamar os brônquios e não receber oxigênio necessário para sua sobrevivência.
Afirma que a integridade física do Paciente encontra-se em risco com o encarceramento em razão das enfermidades gravíssimas e não pode ser tratadas durante o tempo que estiver no presídio.
Defende, assim, que se trata de prisão civil decretada em face do Paciente que se encontra acometido por grave patologia e absolutamente incapaz ao exercício de qualquer profissão, mormente porque por ser pessoa em idade avançada e com baixa escolaridade, o que somado à sua patologia, dificulta a recolocação no mercado de trabalho, cujo débito alimentar ultrapassa o valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e, ainda por se encontrar desempregado, não ter condições financeiras de quitar o referido débito.
Por fim, pugna pela concessão da liminar para que seja suspensa a ordem de prisão do Paciente. No mérito, a ordem mandamental.
É o relatório.
Decido.
A Impetrante objetiva suspender o ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que decretou a prisão do Paciente Luiz Carlos Pereira da Silva, com fundamento no art. 528, §1o e §3o do CPC, pelo prazo de 03 (três) meses, em razão da impontualidade da prestação de alimentos referente ao período de abril/maio/junho/2012 e das vencidas no curso do processo.
A liminar em habeas corpus pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.
Nota-se que, embora a possibilidade do encarceramento revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor do paciente.
A evidência, a decisão que decretou a prisão civil decorre de inadimplemento das prestações alimentícias desde o ano de 2012 e, como ponderado na referida decisão, “a obrigação alimentar exequenda tem caráter emergencial, vez que é destinada à subsistência do exequente, e diante da não apresentação pelo devedor de justificativa hábil a comprovar a impossibilidade do cumprimento do dever de pagar alimentos”. (Id. 81228866 – pág. 1 – autos da execução).
Assim, a princípio, não há elementos capazes de afastar a responsabilidade do alimentante quanto à obrigação de alimentar, o simples argumento de ter dificuldades financeiras não tem o condão de afastar a necessidade alimentar da parte exequente.
Posto isso, indefere-se a liminar postulada.
Colha-se informações da autoridade apontada coatora e dê-se vista a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá 29 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator.